Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718435-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CVA - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, BANCO DO BRASIL S/A, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CVA – Administração de Imóveis Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos de Processo n° 0022125-90.2000.8.07.0001, em fase de liquidação de sentença, in verbis: “Houve um equívoco no despacho id 74156643, pois os documentos apresentados pela CVA já estavam nos autos e a questão referente à cessão do crédito e intervenção da cessionária já foi resolvida há muito tempo (id 36473327, p. 42-44). Por isso, não decidirei novamente sobre os argumentos e documentos relacionados à matéria. Passo a resolver a liquidação da sentença. Os parâmetros de cálculos foram estabelecidos na sentença proferida neste processo, conforme esclarecido na decisão id 36474559 e complementado na decisão id 36474591. Registro, por oportuno, que apesar dos recursos interpostos contra essa decisão e contra as decisões do Tribunal sobre o tema, não existe razão para suspender a tramitação deste processo. Isso porque, tais recursos não têm efeito suspensivo automático e porque a discussão sobre o valor da dívida, em si, não revela perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a paralisação cautelar. Apenas a CVA impugnou os cálculos. Afirmou que "a Contadoria não atendeu ao que fora solicitado por este MM. Juízo" (id 73347168, p. 5). A alegação, no entanto, é leviana e infundada, pois não apontou qual critério teria sido inobservado nem especificou o erro. A tese sobre a incidência da comissão de permanência já foi decidida definitivamente por este Juízo, de modo que a insistência da cessionária beira as raias da má-fé. Os autores concordaram com os cálculos e o Banco do Brasil não os impugnou expressamente. Além disso, entendo que todos os critérios foram atendidos. Por essas razões, reputo corretos os cálculos id 69759460, segundo os quais o valor da dívida era de R$ 693.070,21, em 12/08/2020. Traslade-se cópia desta decisão e da planilha elaborada pela Contadoria (id 69759460) para os autos da execução 8369/96. Após, nada mais sendo devido ou requerido, arquivem-se. (Id. 79078698).” Em sede de Embargos de Declaração, o d. Magistrado a quo assim esclareceu (Id. 86858652 dos autos de origem): “A autora opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão id 79078698, acerca do pedido de fixação de honorários advocatícios. Os réus se manifestaram (id 85287900 e id 85995575) contrariamente ao pedido. A autora tem razão sobre a omissão. De fato, a decisão embargada não analisou a questão. Quanto ao pedido, propriamente, tenho que lhe assiste razão em parte. A sentença proferida neste processo transitou em julgado em 25/11/2005. Em fevereiro/2006, a autora requereu a liquidação (id 36473173, p. 186). De lá para cá, houve perícia, conflito de competência, audiência, cerca de uma dúzia de agravos de instrumentos, inúmeros embargos de declaração em, aproximadamente, 15 anos de tramitação. A partir desses dados, já é possível presumir que não se tratou de uma liquidação simples. A complexidade não se deveu ao procedimento ou aos cálculos, mas pela interpretação do título executivo e à conduta das partes. É verdade que o CPC não prevê a fixação de honorários na fase de liquidação, mas, conforme registrado pelas partes, a jurisprudência admite, em casos excepcionais, o arbitramento de honorários. E, a meu ver, este processo se enquadra na exceção, pois como destacado acima, a discussão sobre os cálculos, a cessão de crédito, ofensa à coisa julgada se prolongou muito além do razoável, ensejando a atuação dos advogados por mais tempo do que aquele decorrido entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado da sentença. Analisando os precedentes trazidos pelas partes e os julgados do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633, AgInt no AREsp 1575882, AgRg no REsp 1527328, AgRg no AgRg no REsp 1579990 dentre outros), constata-se que os honorários foram arbitrados em favor da parte vencedora, que também era credora na relação de direito material. No caso, embora a autora seja devedora na relação obrigacional, foi vencedora na demanda. Portanto, a fixação dos honorários deve seguir a lógica da sucumbência. O parâmetro de cálculo indicado pela embargante, contudo, não me parece ser o mais adequado, porquanto a apuração do valor devido foi feita com o auxílio da Contadoria, após o esclarecimento dos parâmetros postos no título executivo, de modo que o proveito econômico não mudaria conforme a tese de uma ou de outra parte, mesmo porque é vedado rediscutir a lide naquela fase. Uma vez delimitados os critérios de cálculo (id 36474551), em estrita observância ao disposto no título executivo, não houve mais espaço para discussão sobre matérias analisadas na fase de conhecimento e, enfim, foi possível liquidar a sentença. Diante do exposto, ACOLHO os embargos, suprindo a omissão, e majoro os honorários fixados na sentença (id 36473165, p. 138) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado a ser compensado, tendo em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido (CPC, 85, §2o, IV).” (Id. 86858652 dos autos de origem) Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão não deve prosperar, pois incorreu em clara violação à coisa julgada. Afirma que a r. decisão agravada afronta os critérios dos cálculos da liquidação de sentença, porquanto determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração das contas em conformidade com os parâmetros que indicou, excluindo a comissão de permanência. Sustenta que a decisão Id. 36474645 está sendo fustigada pelo AI n° 0701203-57.2018.8.07.00000, que se encontra em grau de Recurso Especial n° 187592/DF, aguardando decisão do Ministro Relator, e apesar de a decisão não ter efeito suspensivo, é necessária a suspensão do processo para que não haja prejudicialidade externa. Afirma que o prosseguimento do feito certamente causará prejuízos à Exequente, em razão da possibilidade de haver o esvaziamento do patrimônio da Agravada. Discorre sobre a necessidade de a fase de liquidação de sentença ser sobrestada até a definição da matéria ou trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida no REsp 1847592/DF. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam reconhecidos os honorários advocatícios já fixados. Preparo comprovado (Id. 26314316). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo. Constata-se que a Agravante impugna a determinação de novos cálculos. Da análise dos autos, verifica-se que diversos são foram os recursos interpostos contra as decisões que determinam a realização de novos cálculos, e que a questão ainda está pendente de julgamento no Recurso Especial n° 187592/DF. Assim, considerando que os parâmetros a serem utilizados na elaboração dos cálculos foram definidos nos Agravos de Instrumento n° 0701559-86.2017.8.07.000 e no 0701203-57.2018.8.07.00000 e que no julgamento do Recurso Especial n° 187592/DF contra o v. Acórdão proferido no AI n° 0701203-57.2018.8.07.00000 foram anulados os Embargos de Declaração por ausência de apreciação do argumento de violação à coisa julgada (Id. 26344867), é prudente que sejam suspensos os autos principais até a apreciação da matéria no recurso integrativo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora